Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-04.2020.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000982-04.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), CLARA MARIA DA SILVA - CPF: 019.030.301-88 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000982-04.2020.8.11.0005 – Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino - MT.

RECORRENTES:

SABEMI SEGURADORA S/A.

BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO:

CLARA MARIA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
ARQUIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – AFASTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A mera cobrança indevida de seguro não contratado não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

Deve ser realinhado o valor indenizatório a título de danos morais que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou as recorrentes, solidariamente, na restituição, na forma dobrada, dos valores descontados indevidamente no importe de R
$ 1.034,28 (hum mil e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos),
bem como, ao pagamento da importância de
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, a título de danos morais, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos de parcelas de seguro, não contratado, na conta bancária da parte recorrida.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente Banco Bradesco S/A.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2. Da legalidade da cobrança e da impossibilidade de restituição dos valores pagos.

1.3. Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro.

1.4. Da inexistência de prova do alegado dano moral.

1.5. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2. Das razões recursais da recorrente Sabemi Seguradora S/A.

2.1. Da legalidade da cobrança e da impossibilidade de restituição dos valores pagos.

2.2. Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro.

2.3. Da inexistência de prova do alegado dano moral.

2.4. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente Banco Bradesco S/A.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela parte recorrente, entendo que, a mesma deve ser rejeitada, pois os descontos questionados foram realizados de forma automática na conta bancária do consumidor, mantida junto à instituição financeira recorrente.

1.2.
Da legalidade da cobrança e da impossibilidade de restituição dos valores pagos.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada,
na medida em que a empresa recorrente se fundamenta na alegação de ausência de irregularidade do serviço prestado, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso,
tenho que, a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciada nos autos o indevido débito automático de seguro não contratado pela parte recorrida, em sua conta bancária.

1.3.

Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro
.

Neste ponto recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente, para afastar a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, pois não há provas de conduta de má-fé da mesma no procedimento realizado.

1.4.
Da inexistência de prova do alegado dano moral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, uma vez que,
a mera cobrança de seguro não contratado,
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Isto porque, da análise dos autos, verifico que não houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
que causasse desgaste emocional
, e a parte recorrida já ingressou com a demanda judicial, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento
.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que
a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

1.5.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, na forma pontuada acima
.

2.
Das razões recursais da recorrente Sabemi Seguradora S/A.

2.1.
Da legalidade da cobrança e da impossibilidade de restituição dos valores pagos.

Rejeito, pelas mesmas razoes alinhavadas no item 1.2.

2.2.
Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro
.

Acolho tal pleito recursal, nos termos do item 1.3.

2.3.
Da inexistência de prova do alegado dano moral.

Acolho tal pleito, conforme ponderado no item 1.4.

2.4.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Conforme item 1.5, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos;

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples, e ainda, para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021